Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703517-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANACEDE FILHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Manacede Filho contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 180417140 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em seu desfavor, processo n. 0720323-04.2023.8.07.0003, aplicou-lhe multa de 5% sobre o valor da causa, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 77, IV, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 55434850), o agravante traça considerações sobre o cabimento do recurso, aduzindo ser possível sua interposição com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC, o qual leciona ser cabível o manejo de agravo de instrumento quando a decisão versar sobre a exibição de coisa. No mérito, alega ser inviável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto, após ser intimado, informou não estar na posse do veículo nem ter conhecimento de seu paradeiro. Acrescenta não haver previsão legal obrigando-o a indicar o local onde se encontra o veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Destarte, e por tudo o que acima se aduziu, requer-se que esse E. Tribunal de Justiça conceda efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou o Agravante ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 31.616,19), posto que desprovida de legalidade e desarrazoada, por ausência de previsão legal. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. Preparo recolhido (Ids 55437771 e 55437772). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. A bem da verdade, a parte agravante aduziu ser cabível o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC, ao comparar a decisão que versa sobre exibição ou posse de coisa com a que determina a indicação do paradeiro do veículo objeto da demanda. Pois bem. De início, há de se ressaltar que a decisão recorrida não determinou a indicação do paradeiro do veículo, mas apenas aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do descumprimento de ordem anterior (art. 77, IV, do CPC). Não bastasse, mesmo que a decisão recorrida tivesse determinado a indicação do paradeiro do veículo, o agravo de instrumento ainda seria incabível. Isso porque, a exibição de documento ou coisa é espécie de meio de prova regulamentada nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, ao passo que a determinação judicial de indicação do paradeiro do veículo objeto de alienação fiduciária decorre, além do dever de colaboração das partes (art. 6o do CPC), do poder, atribuído ao juiz, de ordenar a prática de medidas necessárias à prestação de tutela jurisdicional efetiva, justa e tempestiva (139, II e III, do CPC), possuindo, portanto, natureza e finalidades distintas. Nesse sentido, já entendeu esta c. Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 1.1. No caso em análise, o Agravo Interno foi interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2.A decisão inicialmente agravada trata de determinação ao agravante de que informe o endereço onde se encontra o veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, portanto, não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.1. O documento ou a coisa que constam do artigo 1.015, inciso IV do CPC destinam-se a constituir prova, o que não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375218, 07197556520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora